Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor face a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a parte recorrente que o Detran/DF emitiu CNH com seu nome mas com fotografia falsa em favor de terceiro sem adotar a mínima cautela, o que permitiu que terceiro utilizasse um documento de origem legítima para realizar compras perante terceiros como se fosse a parte autora, inclusive ensejando a negativação do seu nome. Assinala que a parte ré foi responsável por credenciar a clínica que recebeu a documentação falsa, sendo que não adotou o adequado protocolo de segurança para evitar a fraude, sequer verificando a significa diferença da fotografia do solicitante com a imagem do rosto da parte autora. Assim, pleiteia a sua condenação pelos danos morais ocasionados.
2. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6o da CF, sendo suficiente a demonstração da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade para a configuração do seu dever de indenizar.
3. Há flagrante falha no procedimento do Detran no caso concreto, que emitiu para terceiro a CNH com os dados pessoais do autor mas fotografia daquele terceiro, sem adotar critérios mínimos de segurança, uma vez que facilmente perceptível que o terceiro solicitante possuía rosto bem distinto do autor, conforme se depreende da comparação das fotografias ID 28053094 e 28053096. Inclusive, após a parte autora descobrir a fraude foi instaurado processo administrativo junto ao Detran, que a partir da análise das fotografias e assinaturas verificou o erro na emissão da CNH em favor de terceiro (ID 28054612).
4. Merece reforma a sentença que concluiu que a responsável pela falha seria a clínica credenciada e que o Detran apenas foi vítima de estelionatário. Isso porque a situação decorre da mencionada falha grosseira na análise documental e que era facilmente perceptível com a adoção de simples procedimentos de verificação, sendo que o Detran é o responsável pela emissão da CNH. Ao receber a documentação entregue perante a clínica credenciada cumpre ao Detran adotar a devida análise para a emissão da CNH. Contudo, ausente no caso concreto a mínima diligência pela autarquia de trânsito para a verificação da identidade da pessoa que solicitou a renovação da CNH, sendo que a tentativa de fraude seria identificada com a mera análise da fotografia e assinatura antes de emitir o documento, não prosperando a tese de que a fraude foi decorrente de culpa de terceiro.
5. A CNH é um documento que possui fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional, a teor do disposto no artigo 159 do CTB. A emissão de modo negligente de um documento que é admitido como identidade possibilitou que terceiro realizasse diversos procedimentos perante bancos e estabelecimentos comerciais como se fosse a parte autora, ocasionando diversos transtornos durante anos, inclusive com inúmeros débitos no seu nome perante várias empresas, o que suplanta o mero aborrecimento.
6. Conforme se verifica os danos experimentados pelo autor, quais sejam, a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, desgaste físico e abalo moral para resolver o problema verificado decorrem da expedição irregular de documento a terceiro, ou seja, da negligência estatal, o que configura o dano moral. Ademais, a simples emissão irregular da 2a via da carteira nacional de habilitação, por si só, já violaria os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que possibilitou a utilização dos seus dados por pessoa desconhecida, causando-lhe diversos transtornos e perturbação da sua tranquilidade.
7. Assim, presente a causalidade entre a conduta do agente do Estado, emissor da Carteira de habilitação falsificada, e o dano à moral do autor, porquanto não agiu com a segurança esperada, já que tem a obrigação de adotar todas as providências e mecanismos necessários para garantir a eficiência e lisura do serviço público prestado aos cidadãos.
8. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.